Tribunal: TJSP
Processo: 1125805-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DA OPERADORA DE SEGURO SAÚDE. INTERNAÇÃO DO RÉU. NEGATIVA DE COBERTURA PELA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA INDEVIDA.
Justiça gratuita. Réu que comprovou a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Ementa:
MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE DA OPERADORA DE SEGURO SAÚDE. INTERNAÇÃO DO RÉU. NEGATIVA DE COBERTURA PELA LITISDENUNCIADA. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA INDEVIDA.
Justiça gratuita. Réu que comprovou a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Benefício concedido para o ato. Art. 98, § 5o, CPC.
Nulidade da citação. Preliminar rejeitada. Aviso de recebimento devidamente carimbado por funcionário da litisdenunciada. Art. 248, § 4o, CPC)
Custos da internação do réu. Negativa de cobertura pela litisdenunciada. Impossibilidade. Incidência da Lei no 9.656/98. Plano-referência (arts. 10 e 12 da Lei no 9.656/98). Plano que deve cobrir todo o necessário para o pleno restabelecimento do paciente. Eventual cláusula contratual contrária a dispositivo de lei deve ser havida como não escrita, por abusiva e ilegal. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa à regra do art. 51, § 1o, inciso I, da Lei no 8.078/90.
Responsabilidade exclusiva da operadora do plano de saúde, por força do contrato assumido com o paciente, de arcar com as despesas indicadas na inicial, não havendo que se falar em responsabilização do réu pela quitação do débito.
Dano moral. Inovação recursal. Pedido não conhecido.
Recurso da litisdenunciada não provido. Recurso do réu não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.